Tribunal: TJSP
Processo: 1001846-28.2019.8.26.0565
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO NÃO RELACIONADO COM O TRABALHO - ART. 109, I, DA CF – NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DO BENEFÍCIO ALMEJADO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
É competente a Justiça Federal para julgar as lides de natureza previdenciária, isto é, as hipóteses em que o mal alegado incapacitante não possui liame etiológico com a atividade laborativa.
Recurso não conhecido.

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO NÃO RELACIONADO COM O TRABALHO - ART. 109, I, DA CF – NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DO BENEFÍCIO ALMEJADO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
É competente a Justiça Federal para julgar as lides de natureza previdenciária, isto é, as hipóteses em que o mal alegado incapacitante não possui liame etiológico com a atividade laborativa.
Recurso não conhecido. Determinada a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3a Região.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1001846-28.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado DIEGO MESSIAS DO CARMO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. Determinaram a remessa dos autos ao Tribunal Regional
Federal da 3a Região. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001846-28.2019.8.26.0565 -Voto no 28.145
2
Remessa Necessária Cível no 1001846-28.2019.8.26.0565
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Diego Messias do Carmo
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Comarca: São Caetano do Sul
Voto no 28.145
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO
NÃO RELACIONADO COM O TRABALHO - ART. 109, I,
DA CF NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DO BENEFÍCIO
ALMEJADO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
É competente a Justiça Federal para julgar as lides de natureza
previdenciária, isto é, as hipóteses em que o mal alegado
incapacitante não possui liame etiológico com a atividade
laborativa.
Recurso não conhecido. Determinada a remessa dos autos ao
Tribunal Regional Federal da 3a Região.
Trata-se de sentença que julgou procedente a ação
previdenciária movida pelo obreiro em face do INSS, sendo determinada a
implantação de auxílio-acidente, com o pagamento das verbas atrasadas, a
contar da cessação do benefício anterior, acrescidas de correção monetária
(INPC) e juros de mora (artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada
pela Lei 11.960/09), ressalvada a decisão final quanto ao tema 810.
Decisão submetida ao reexame necessário, sem recursos
voluntários.
É o relatório.
A remessa oficial não comporta conhecimento, dada a
incompetência deste Tribunal para o exame da matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001846-28.2019.8.26.0565 -Voto no 28.145
3
Com efeito, o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, ao
atribuir a competência dos juízes federais para o julgamento das causas em
que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem
interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes,
excetuou de forma expressa, as ações de falência, as de acidente de
trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.
No entanto, o presente caso trata da concessão de benefício
previdenciário, decorrente de acidente de trânsito não relacionado ao
trabalho, sofrido pelo autor, em 29/3/2015, como expressamente constou
na inicial: “Para o seu infortúnio, no dia 29/03/2015, o autor sofreu um
acidente de trânsito NÃO RELACIONADO AO TRABALHO, quando um
carro colidiu com sua moto, sofrendo FRATURA EXPOSTA DA PERNA
ESQUERDA (...) Ante o exposto, faz jus o autor ao recebimento do
benefício de auxílio-acidente de qualquer natureza (Espécie 36)” (fl. 2).
Do art. 109, I, da Constituição Federal verifica-se que as ações
que versam sobre benefícios previdenciários “stricto sensu” atinem à
Justiça Federal.
A Justiça Estadual é competente apenas para o julgamento de
questões relacionadas a acidente do trabalho, reservando-se a matéria
previdenciária à Justiça Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001846-28.2019.8.26.0565 -Voto no 28.145
4
Neste sentido, os seguintes julgados:
“O conhecimento de ações de natureza previdenciária quando não se
pretende o exame de matéria relacionada à legislação acidentária, é de
competência da Justiça Federal, a teor do disposto no artigo 109, §§ 3o e
4o, da Magna Carta. (Ap. s/ Rev. 673.947-00/2 - 8a Câm. - Rel. Juiz
WALTER ZENI - J. 4.12.2003).
“A constatação de que a parte pleiteia benefício de natureza
previdenciária, e não acidentária, afasta a possibilidade de
conhecimento da causa pela Justiça Comum Estadual (artigo 109, I, da
Constituição Federal). (Ap. s/ Rev. 666.360-00/5 - 7a Câm. - Rel. Juiz
ANTONIO RIGOLIN - J. 25.2.2003).
Embora tenha a ação tramitado na Justiça Estadual em razão
da comarca não ser sede de vara do juízo federal, o recurso cabível
necessariamente deve ser endereçado para o Tribunal Regional Federal na
área de jurisdição do juiz de primeiro grau (art. 109, § § 3o e 4o da CF).
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso,
DETERMINANDO-SE a remessa dos autos ao E. Tribunal Regional
Federal da 3a Região, com as homenagens de estilo.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator